Tribunal: TJBA
Processo: 0531817-17.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0531817-17.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Adhemir de Amorim Braga

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RÉU CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 14
8, § 1.º, INCISO I,
DO CP
C/C ART. 7.º, INCISO I,
DA LEI N.º 11.340/2006.
CÁRCERE PRIVADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
. SANÇÃO DEFINITIVA TOTAL FIXADA EM 0
2
(
DOIS
)
ANOS E 01 (UM)
M
ÊS
DE
RECLUSÃO
, SOB REGIME ABERTO,
COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

IMPRO
VIMENTO
.

ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS APTOS A EMBASAR A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRESENÇA DE PROVAS SEGURAS, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
.
Testemunhas arroladas pela acusação
QUE, OUVIDAS NO INQUÉRITO E NA INSTRUÇÃO, RELATARAM A DINÂMICA DO EVENTO CRIMINOSO DE MODO SEGURO, PRECISO E HARMÔNICO ENTRE SI. VERSÃO APRESENTADA PELO ACUSADO QUE SE REVELA ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO AMEALHADO AO CADERNO PROCESSUAL.

CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

APELAÇÃO CONHECIDA E
IM
PROVIDA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0531817-17.2017.8.05.0001
, da
2.ª
Vara
de
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca
de
Salvador
/BA, sendo
Apelante

ADHEMIR DE AMORI
M
BRAGA

e
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER
do Recurso de Apelação interposto e
NEGAR
-
LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora